Tribunal: TJDFT
Processo: 0722458-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722458-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: L. D. A. E. S. REPRESENTANTE LEGAL: CREUDE OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela recursal deduzido pelo menor L.D.A.E.S., objetivando a concessão liminar à matrícula em curso supletivo. A medida foi indeferida pelo desembargador de Plantão. Em seguida, o requerente informou a desistência da ação de origem. A Procuradoria de Justiça manifestou-se, então, pela perda do objeto do presente requerimento. É a síntese do necessário. A desistência do recurso implica em perda do objeto da pretensão de antecipação da tutela. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o pedido. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator